Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ALTA COMPLEXIDADE OU ALTO CUSTO NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.
2. Não sendo verificada a omissão apontada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MARLENE DA SILVA MOIA - CPF: 034.858.551-97 (EMBARGADO), MARCIA DA SILVA MOIA - CPF: 021.238.881-92 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MARCIA DA SILVA MOIA - CPF: 021.238.881-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
ALTA COMPLEXIDADE OU ALTO CUSTO
NÃO COMPRO
VADO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Não sendo v
erificada a omissão apontada, impõe-se
a rejeição
dos embargos de declaração
.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interpo
sto
pela parte ora embargante
,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

A parte embargante
sustent
ou
que o acórdão é omisso
,

uma vez que

“deixou de apreciar a totalidade dos fundamentos processuais e de mérito trazidos pela embargante, não havendo que se falar em ausência de comprovação de que o tratamento médico pretendido seja de alto custo e alta complexidade (...)”
.

Argumenta que foi
“amplamente debatida a alta complexidade e consequentemente o alto custo do procedimento, sendo tal informação expressamente citada no Id. 200743665 – Pág. 08”, apontando o município
a
previsão do enquadramento no rol das cirurgias de alto custo e complexidade, conforme tabela do sistema SIGTAP/SUS”.

Assevera que a complexidade do procedimento médico objeto da ação na origem se presume, sendo evidente o nível crítico
da especialidade médica, assim como da estrutura médico-hospitalar.

Nesses termos, requer
seja
sanada a referida
omissão
, com
o reconhecimento de que o Município embargante demonstrou nos autos o alto custo e alta complexidade do procedimento médico almejado na ação de origem.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
214979176
, pelo não provimento do
recurso, demonstrando que a parte claramente pretende apenas o reexame da matéria discutida nos autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante,
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é
evidente o mero inconformismo da
parte ora embargante
com o resultado
do julgamento
e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Não se desconhece que, conforme sustentado pela parte embargante, foi
“amplamente debatida a alta complexidade e consequentemente o alto custo do procedimento
”
no presente agravo
.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, não basta apenas alegar a alta complexidade, é
necessária a demonstração nos autos de
que
se trata de insumos de alta complexidade ou de alto custo,
o que efetivamente não ocorreu na hipótese
.

Merece registro
ainda
que
é
vedada a

juntada tardia de documento
,
ainda que como forma

de

“recorte”
apresentado na petição dos
aclaratórios
e
que não se enquadra no conceito de
“novo”
a que alude
o art. 435 do CPC, situação que ratifica o intento da parte embargante em fazer valer o seu entendimento e rediscutir a conclusão alcançada no presente caso.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pela parte
agravante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024